Tribunal: TJDFT
Processo: 0746091-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746091-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: FAST FRIES E LANCHONETE LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial 0746130-32.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD quanto à consulta de dados no DECRED e no E-Financeira (antigo DIMOF) e remeteu os autos ao arquivo provisório. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Indefiro o requerimento para consulta via INFOJUD quanto à consulta de dados no DECRED e no E-Financeira (antigo DIMOF). Com efeito, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito -DECRED, é uma declaração de entrega obrigatória à Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 1o da Instrução Normativa SRD no 341, de 15/07/2003. O art. 2o da norma aponta que as administradoras de cartão de crédito prestarão, por intermédio da Decred, informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados, desde que sejam montantes acima do limite estabelecido pela instrução normativa. Considerando tratar-se de operações de créditos passados que não resultarão na garantia da execução (leia-se: penhora de bens), indefiro o requerido em atenção aos Princípios da utilidade e efetividade processuais. Pela derradeira oportunidade, intime-se o exequente para, queErendo, indicar outros bens passíveis de penhora (reforço), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais (ID. 77519560), o agravante sustenta a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, com fundamento nos arts. 300 e 995 do CPC, diante da iminência de arquivamento da execução e dificuldade na localização de bens do executado passíveis de penhora. Argumenta que a consulta aos sistemas DECRED e E-Financeira é medida legítima e eficaz para localização de ativos financeiros e movimentações relevantes, especialmente em casos de devedores que ocultam patrimônio. Ressalta que tais informações são protegidas por sigilo fiscal, mas que o pedido é feito por autoridade competente e no curso de processo judicial, o que afasta qualquer ilegalidade. Aduz que a consulta ao sistema DECRED, não se destina, de imediato, à constrição de valores, mas constitui medida legítima e necessária para o acesso a informações sobre operações com cartão de crédito e débito, incluindo recebíveis processados, dados bancários de repasses, beneficiários finais e eventuais travas bancárias. Invoca precedentes do STJ e do TJDFT que reconhecem a possibilidade de quebra de sigilo fiscal para fins de efetividade da execução. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, para que seja autorizada a consulta aos sistemas mencionados, com vistas à localização de bens penhoráveis. Preparo recolhido (ID. 77560689). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar pesquisas junto às ferramentas DECRED e E-Financeira, com a finalidade de satisfazer a obrigação devida. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Nos termos do disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a fim de assegurar o efetivo cumprimento de ordens judiciais, inclusive as que vise alcançar a efetividade do cumprimento de sentença por quantia certa. Ocorre que o poder coercitivo concedido ao d. Magistrado pelo dispositivo legal antes mencionado deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com a norma inserta no artigo 8o desse mesmo diploma legal, a qual preceitua que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Com efeito, na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. As pesquisas junto ao DECRED e E-financeira, também não se mostram útil no caso apresentado. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) tem como finalidade reunir informações sobre as operações realizadas com cartão de crédito, incluindo a identificação dos usuários e os montantes globais movimentados mensalmente. Nesse sentido, conclui-se que a pesquisa não atende ao objetivo pretendido pelo agravante de localizar bens penhoráveis, uma vez que todas as informações se referem a movimentações financeiras passadas. Essa mesma conclusão é aplicável em relação ao solicitado acesso ao relatório E-financeira em nome do devedor, e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), que também contêm informações referentes a movimentações financeiras passadas, não sendo aptas a fornecer dados sobre patrimônio penhorável. Como se sabe, a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF, instituída pela Instrução Normativa RFB n° 811, de 28.1.2008, é de apresentação obrigatória pelos bancos, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimos, e instituições autorizadas a realizar operações de câmbio. De acordo com o artigo 2o da Instrução Normativa RFB n° 811, as instituições financeiras devem prestar à Receita Federal, por intermédio da DIMOF, informações sobre as operações elencadas em seus incisos, compreendendo a identificação dos titulares das operações financeiras, para que a Secretaria da Receita Federal tenha controle das operações financeiras realizadas por pessoas jurídicas e físicas. Sobre a matéria, trago à colação julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. DIMOF, DECREED E E-FINANCEIRA. MEDIDA ATÍPICA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMOSTRADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 2. O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-Financeira não se revela meio hábil à finalidade pretendida, uma vez que esses sistemas são inaptos à localização de bens penhoráveis. Essas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras pretéritas, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1850552, 07025995920248070000, Relatora: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF, DECRED E DIMOB. INCABÍVEL. 1. O sistema SISBAJUD é ferramenta colocada à disposição do Poder Judiciário e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. 3. A ferramenta do SISBAJUD que permite a ordem de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha) é uma grande aliada para gargalo da justiça que são os processos executivos. 4. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1724761, 07101165220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/06/2023, publicado no DJE: 18/07/2023) Logo, as medidas requeridas não guardam pertinência com a satisfação da obrigação devida e, ainda que fossem determinadas, não auxiliariam no procedimento de coibir a inadimplência do agravado, de modo que se revelam desproporcionais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição deefeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela) ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator